Tribunal: TRF3
Processo: 5024874-65.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: , desde que os fundamentos da decisão anterior sejam expressamente adotados.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
946/1006)

5024874-65.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 21/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 21/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024874-65.2025.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: TRIANGULO AUTO POSTO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VITOR KRIKOR GUEOGJIAN - SP247162-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de liberação de valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD.

A agravante sustenta que a manutenção da constrição afronta o princípio da menor onerosidade da execução, compromete a continuidade da atividade empresarial e que o valor bloqueado seria irrisório em relação ao total da dívida executada. Defende, ainda, a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC a valores inferiores a quarenta salários mínimos, inclusive para pessoas jurídicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se valores depositados em conta bancária de pessoa jurídica podem ser considerados impenhoráveis até o limite de quarenta salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC; (ii) se a alegada irrisoriedade do valor constrito em relação ao total da dívida autoriza o desbloqueio; e (iii) a validade da decisão monocrática proferida com fundamento em precedentes e mantida mediante motivação per relationem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é admitido quando a decisão se fundamenta em entendimento consolidado em precedentes, em consonância com o art. 932 do CPC e com a Súmula 568 do STJ, em observância aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

Na execução, a penhora visa à satisfação do crédito do exequente, devendo recair sobre bens do devedor suficientes para o pagamento da dívida, conforme os arts. 797 e 831 do CPC.

O princípio da menor onerosidade da execução não pode ser interpretado de forma a inviabilizar a satisfação do crédito, não impedindo a constrição de ativos financeiros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a penhora eletrônica de ativos financeiros não exige o esgotamento prévio de diligências para localização de outros bens, equiparando tais ativos ao dinheiro em espécie.

A impenhorabilidade de valores até quarenta salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, aplica-se apenas às pessoas naturais, não alcançando as pessoas jurídicas, salvo demonstração concreta de essencialidade para a continuidade da atividade empresarial, circunstância não comprovada nos autos.

Para possibilitar a liberação dos valores constritos, as empresas devem demonstrar a essencialidade das quantias para a continuidade da atividade empresarial, sendo a única reserva financeira, o que não foi demonstrado pela agravante no caso concreto.

A inexpressividade do montante penhorado em relação ao total da dívida, por si só, não justifica o desbloqueio do valor penhorado. Isso porque, na execução, toda e qualquer quantia constrita reverte-se em favor do credor, contribuindo para a redução da dívida e a satisfação, ainda que parcial, de seu crédito. Precedente do STJ (4a Turma, AgInt no REsp no 1.959.668/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 14/12/2021, DJe de 01/02/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: (i) É válida a penhora de ativos financeiros de pessoa jurídica por meio do sistema SISBAJUD em execução fiscal, independentemente do prévio esgotamento de diligências para localização de outros bens. (ii) A impenhorabilidade de valores até quarenta salários mínimos prevista, no art. 833, X, do CPC, aplica-se às pessoas naturais, não se estendendo automaticamente às pessoas jurídicas. (iii) A inexpressividade do valor penhorado em relação ao total da dívida não constitui fundamento suficiente para o desbloqueio da quantia. (v) É legítima a utilização da técnica de motivação per relationem pelo órgão julgador, desde que os fundamentos da decisão anterior sejam expressamente adotados.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, arts. 5o, LXXVIII, 37, 93, IX e 170; Código de Processo Civil, arts. 4o, 8o, 797, 805, 831, 833, IV e X, 835, 854, 932, IV, e 1.021; Código Tributário Nacional, art. 185-A; Lei no 6.830/1980, art. 11; Lei no 11.382/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765/PA; STJ, AgInt no AREsp 1.898.008/RS; STJ, AgInt no REsp 1.959.668/SP; STF, AI 825.520 AgR-ED; TRF3, AI 5028171-22.2021.4.03.0000; TRF3, AI 5017139-78.2025.4.03.0000; TRF3, AI 5030741-73.2024.4.03.0000; TRF3, AI 5000575-24.2025.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024874-65.2025.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: TRIANGULO AUTO POSTO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VITOR KRIKOR GUEOGJIAN - SP247162-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto por TRIÂNGULO AUTOPOSTO LTDA. contra a decisão monocrática (ID 344317809) que, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de liberação de valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD.

A agravante alega: (i) que a execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC, e que a manutenção do bloqueio compromete a continuidade da atividade empresarial, com risco de demissões e violação ao art. 170 da Constituição Federal; (ii) que o valor bloqueado (R$ 7.141,33) é irrisório em relação ao total da dívida executada (R$ 2.969.992,73) e não representa utilidade prática à execução, nos termos do art. 836 do CPC; (iii) que valores inferiores a 40 salários mínimos são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC, proteção que a jurisprudência do STJ estendeu a contas correntes e outras aplicações financeiras, não se restringindo à caderneta de poupança; e (iv) que referida proteção é aplicável à pessoa jurídica para garantia do mínimo existencial empresarial e da continuidade da atividade econômica.

Pede o provimento do agravo interno (ID 361965023).

A agravada apresentou contrarrazões (ID 362409336).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto por TRIÂNGULO AUTOPOSTO LTDA. contra a decisão monocrática que, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento.

A decisão atacada assentou:

Agravo de instrumento interposto por TRIÂNGULO AUTOPOSTO LTDA., em razão da decisão que, em execução fiscal, indeferiu a liberação de valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD.

A agravante sustenta que a execução deve ocorrer de modo menos gravoso para o executado, conforme art. 805 do CPC, e a manutenção da constrição ocasionará o encerramento de suas atividades.

Aduz que a constrição foi em montante irrisório e não representa qualquer utilidade prática.

Argumenta que o entendimento do STJ pela impenhorabilidade de quantias, até o limite de quarenta salários-mínimos, válido para valores em conta poupança, pode ser estendido à conta corrente e a outras aplicações financeiras.

Ressalta, ainda, que o entendimento é aplicável á pessoa jurídica, visando garantir a continuidade do exercício da atividade econômica.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o levantamento imediato do valor penhorado.

A agravada apresentou contraminuta.

É o relatório. Decido.

De início, ressalta-se que, presentes os requisitos estabelecidos na Súmula no 568/STJ e no artigo 932 do Código de Processo Civil, é possível a prolação de decisão monocrática, em conformidade com os princípios da economia e celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Parcela considerável da doutrina interpreta o dispositivo em comento ampliativamente, a fim de espelhar o espírito da norma, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência. Por todos: Marinoni-Arenhart-Mitidiero, Novo CPC Comentado, RT, 2015, p. 879.

Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com agilidade, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras do CPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do novel estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria.

A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo ao colegiado - está consoante com os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do CPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do CPC). Nesse sentido: TRF 3a Região, 6a Turma, AI - 5028171-22.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Johonsom Di Salvo, j. 25/03/2022.

No caso em análise, o Juízo a quo deferiu o pedido de bloqueio dos valores pertencentes à executada pelo sistema SISBAJUD.

Para o deslinde da questão posta à análise é mister observar que, nos termos do art. 797 do CPC, a execução se realiza no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

A penhora consiste em ato serial do processo executivo objetivando a expropriação de bens do executado, a fim de satisfazer o direito do credor já reconhecido e representado por título executivo.

Necessariamente, deve recair sobre o patrimônio do devedor, constrangendo "tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios", nos precisos termos do art. 831 do Código de Processo Civil. Os bens penhorados têm por escopo precípuo a satisfação do crédito inadimplido.

A seu turno, estipula o art. 805 do Código de Processo Civil que a execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso ao devedor. Contudo, o dispositivo legal não pode ser interpretado de tal modo que afaste o direito do credor de ver realizada a penhora para satisfação do crédito exequendo.

Encontra-se pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante o procedimento dos recursos repetitivos, o entendimento segundo o qual após a vigência da Lei no 11.382/2006, é desnecessário, para a concessão da constrição de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD, o esgotamento das diligências para a localização de bens penhoráveis em nome do executado.

A consolidação jurisprudencial concluiu que a Lei no 11.382/2006 equiparou os ativos financeiros a dinheiro em espécie. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. 1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exeqüente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras (...) 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008."(STJ, Primeira Turma, REsp 1184765/PA, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 03/12/2010).

Ressalta-se, inclusive, que dentre os princípios que regem o processo de execução, encontra-se o da Máxima Utilidade. Segundo tal princípio, a execução promovida deve ser útil ao credor, de modo a se expropriar o máximo de bens com vistas à satisfação do crédito. Trata-se de princípio de resultado no processo de execução.

Sob outro enfoque, até mesmo argumentos no sentido de que os valores bloqueados seriam utilizados para pagamento de salários de funcionários não encontram amparo legal, por não figurar tal situação entre as hipóteses de impenhorabilidade elencadas no art. 833 do CPC.

A norma prevista no artigo 833, IV, do CPC protege salários e outras verbas de natureza alimentar de pessoas físicas, para garantir que o sustento do devedor e de sua família não seja comprometido.

Essa regra não se aplica a pessoas jurídicas, razão pela qual é admitido o bloqueio de valores depositados em contas de empresas, porque a proteção assegurada no inciso IV do referido dispositivo legal é específica para pessoas naturais.

Nesse mesmo sentido é o entendimento firmado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Vale destacar, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados. 2. Hipótese em que a Corte de origem entendeu não ser possível a aplicação da regra da impenhorabilidade de que trata o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, ante a falta de demonstração cabal de que os valores bloqueados seriam destinados ao pagamento de salários, consignando: "no caso dos autos, a parte recorrente sustenta a imprescindibilidade dos valores bloqueados de suas contas em face de despesas com a folha de funcionários, no entanto, não demonstra que tais valores seriam imediatamente transferidos às contas dos colaboradores. Ora, não basta para que se reconheça a impenhorabilidade dos valores bloqueados, que quantia semelhante seja destinada a folha dos funcionários da empresa. A impenhorabilidade de que trata a lei é exclusivamente dos salários, o que não pode ser estendido aos valores depositados em conta da pessoa jurídica, já que em conjunto com as demais receitas que circulam nas contas bancárias, compõem o faturamento da sociedade. Vale destacar que a impenhorabilidade de que trata o inciso IV do artigo 833 do CPC é destinada às pessoas físicas, e somente numa excepcionalidade cabalmente demonstrada se pode estender às pessoas jurídicas, o que não restou demonstrado nestes autos" (fl. 58). 3. Tendo a Turma julgadora decidido com base na análise dos elementos de prova constantes dos autos, é evidente que concluir diversamente, visando reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, demandaria o reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável em recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 4. Agravo interno desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp n. 1.898.008/RS, Rel. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

A impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em contas de poupança, conta corrente, fundos de investimento ou dinheiro em espécie, nos termos do inciso X do artigo 833 do CPC, aplica-se somente a pessoas físicas, conforme entendimento pacífico desta Sexta Turma.

Para possibilitar a liberação dos valores constritos, as empresas devem demonstrar a essencialidade das quantias para a continuidade da atividade empresarial, sendo a única reserva financeira, o que não foi demonstrado pela agravante no caso concreto.

A inexpressividade do montante penhorado em relação ao total da dívida, por si só, não justifica o desbloqueio do valor penhorado. Isso porque, na execução, toda e qualquer quantia constrita reverte-se em favor do credor, contribuindo para a redução da dívida e a satisfação, ainda que parcial, de seu crédito.

O STJ já decidiu que "não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida" (4a Turma, AgInt no REsp no 1.959.668/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 14/12/2021, DJe de 01/02/2022).

Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta Sexta Turma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. BLOQUEIO MANTIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal movida contra sociedade empresária, rejeitou exceção de pré-executividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a regularidade da penhora eletrônica de valores da empresa executada, diante da alegada impenhorabilidade dos valores e ofensa ao princípio da menor onerosidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regra da menor onerosidade, constante do art. 805, do CPC, não pode inviabilizar, ou mesmo dificultar, a satisfação do crédito. 4. A penhora eletrônica precede outros meios de constrição judicial no processo de execução e, a partir da vigência da Lei Federal no. 11.382/06, prescinde do esgotamento de diligências para a identificação de outros ativos integrantes do patrimônio do executado. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência/TRF3 - Acórdãos 5. Ademais, é cabível a reiteração da ordem de bloqueio via SISBAJUD, meio regular de cobrança que atende ao objetivo de satisfação do crédito executado. É nesse sentido a orientação da 6a Turma desta C. Corte Regional. 6. A impenhorabilidade diz com o salário de empregado. Não se confunde com a quantia existente em conta da empresa e que pode, ou não, vir a ser utilizada para pagamento de salários. É nesse sentido o entendimento desta C. Corte Regional 7. Ademais, a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, tem aplicação restrita às pessoas naturais poupadoras, não se estendendo às pessoas jurídicas. Essa é a orientação da 6a Turma desta Corte Regional. 8. A teor dos artigos 204, do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza.Tal presunção é relativa e pode ser ilidida através de exceção de pré-executividade. 9. Consoante orientação da 6a Turma desta Corte Regional, a verificação da ocorrência de prescrição demanda dilação probatória e revolvimento de matéria de fato, incompatível com a estreita via da exceção. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento desprovido. 11. Tese de julgamento: (i) regularidade do bloqueio de valores via SISBAJUD em face da empresa executada; (ii) A alegação de prescrição no caso exige dilação probatória, sendo incabível sua análise em sede de exceção de pré-executividade. (AI 5017139-78.2025.4.03.0000, Relatora Desembargadora Federal Giselle de Amaro e França, julgado em 28/10/2025, DJEN de 05/11/2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL . PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. VALIDADE. VALOR QUE NÃO SE APRESENTA IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1.A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira é medida preferencial à satisfação do crédito executado, consoante dispõem os arts. 835, I e 854, caput, ambos do CPC/2015. 2.O montante penhorado não se apresenta diminuto, cujo bloqueio deve ser mantido a fim de garantir, ainda que parcialmente, o débito exequendo. 3.O E. Superior Tribunal de Justiça sufragou o entendimento de que a irrisoriedade do valor apurado em relação ao total do débito não impede a penhora on line. Precedentes. 4.Agravo interno não provido. (AI 5030741-73.2024.4.03.0000, Relator Desembargador Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, julgado em 14/07/2025, DJEN de 21/07/2025).

AGRAVO INTERNO-EXECUÇÃO FISCAL - SISBAJUD - CONSTRIÇÃO REALIZADA EM ATIVOS FINANCEIROS DA PESSOA JURÍDICA - NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV,DO CPC -VALORES IRRISÓRIOSAGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se realiza no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. 2. Encontra-se pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, mediante o procedimento dos recursos repetitivos, o entendimento segundo o qual, após a vigência da Lei no 11.382/2006, é desnecessário, para a concessão da constrição de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD, o esgotamento das diligências para a localização de bens penhoráveis em nome do executado. 3. O pedido de desbloqueio de ativos financeiros, ao fundamento de que os valores seriam utilizados para pagamento de salários de funcionários da empresa, não encontra amparo legal, não se inserindo nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV, do CPC. 4. A inexpressividade do montante penhorado em relação ao crédito em cobro não conduz, por si só, ao desbloqueio. 5. Agravo interno não provido. (AI 5000575-24.2025.4.03.0000, Relator Desembargador Federal Mairan Gonçalves Maia Junior, julgado em 01/07/2025, DJEN de 11/07/2025).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, negoprovimento ao agravo de instrumento.

Comunique-se. Intimem-se.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se.

São Paulo, data da assinatura eletrônica.

Entre a análise inicial do pedido e o julgamento do presente recurso não houve alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, permitindo-se a adoção de tais fundamentos como razão de decidir, porquanto "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado — referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) — constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Eventual alegação de impossibilidade de julgamento monocrático fica ora afastada com o julgamento dos presentes recursos.

Verificando-se que permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

A decisão agravada está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante, inclusive. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

Nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de liberação de valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD.

A agravante sustenta que a manutenção da constrição afronta o princípio da menor onerosidade da execução, compromete a continuidade da atividade empresarial e que o valor bloqueado seria irrisório em relação ao total da dívida executada. Defende, ainda, a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC a valores inferiores a quarenta salários mínimos, inclusive para pessoas jurídicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se valores depositados em conta bancária de pessoa jurídica podem ser considerados impenhoráveis até o limite de quarenta salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC; (ii) se a alegada irrisoriedade do valor constrito em relação ao total da dívida autoriza o desbloqueio; e (iii) a validade da decisão monocrática proferida com fundamento em precedentes e mantida mediante motivação per relationem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é admitido quando a decisão se fundamenta em entendimento consolidado em precedentes, em consonância com o art. 932 do CPC e com a Súmula 568 do STJ, em observância aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

Na execução, a penhora visa à satisfação do crédito do exequente, devendo recair sobre bens do devedor suficientes para o pagamento da dívida, conforme os arts. 797 e 831 do CPC.

O princípio da menor onerosidade da execução não pode ser interpretado de forma a inviabilizar a satisfação do crédito, não impedindo a constrição de ativos financeiros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a penhora eletrônica de ativos financeiros não exige o esgotamento prévio de diligências para localização de outros bens, equiparando tais ativos ao dinheiro em espécie.

A impenhorabilidade de valores até quarenta salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, aplica-se apenas às pessoas naturais, não alcançando as pessoas jurídicas, salvo demonstração concreta de essencialidade para a continuidade da atividade empresarial, circunstância não comprovada nos autos.

Para possibilitar a liberação dos valores constritos, as empresas devem demonstrar a essencialidade das quantias para a continuidade da atividade empresarial, sendo a única reserva financeira, o que não foi demonstrado pela agravante no caso concreto.

A inexpressividade do montante penhorado em relação ao total da dívida, por si só, não justifica o desbloqueio do valor penhorado. Isso porque, na execução, toda e qualquer quantia constrita reverte-se em favor do credor, contribuindo para a redução da dívida e a satisfação, ainda que parcial, de seu crédito. Precedente do STJ (4a Turma, AgInt no REsp no 1.959.668/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 14/12/2021, DJe de 01/02/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: (i) É válida a penhora de ativos financeiros de pessoa jurídica por meio do sistema SISBAJUD em execução fiscal, independentemente do prévio esgotamento de diligências para localização de outros bens. (ii) A impenhorabilidade de valores até quarenta salários mínimos prevista, no art. 833, X, do CPC, aplica-se às pessoas naturais, não se estendendo automaticamente às pessoas jurídicas. (iii) A inexpressividade do valor penhorado em relação ao total da dívida não constitui fundamento suficiente para o desbloqueio da quantia. (v) É legítima a utilização da técnica de motivação per relationem pelo órgão julgador, desde que os fundamentos da decisão anterior sejam expressamente adotados.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, arts. 5o, LXXVIII, 37, 93, IX e 170; Código de Processo Civil, arts. 4o, 8o, 797, 805, 831, 833, IV e X, 835, 854, 932, IV, e 1.021; Código Tributário Nacional, art. 185-A; Lei no 6.830/1980, art. 11; Lei no 11.382/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765/PA; STJ, AgInt no AREsp 1.898.008/RS; STJ, AgInt no REsp 1.959.668/SP; STF, AI 825.520 AgR-ED; TRF3, AI 5028171-22.2021.4.03.0000; TRF3, AI 5017139-78.2025.4.03.0000; TRF3, AI 5030741-73.2024.4.03.0000; TRF3, AI 5000575-24.2025.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão